Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS PRESCRITAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 33 STJ E DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO REJEITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas e o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação monitória ajuizada por Rovitex Indústria e Comércio de Malhas Ltda contra Marta Helena de Moura, visando à satisfação de crédito de R$ 13.058,94 (treze mil, cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme notas fiscais emitidas, mas sem força de duplicatas. O juízo de São Sebastião declinou de ofício da competência, ao fundamento que a ré, por ser empresária individual, responde como pessoa física, pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica que titulariza, de sorte que se aplica a regra do foro do réu, não a do lugar em que funciona a empresa, além disso, nenhuma das partes têm domicílio em São Sebastião, pelo que declinou de ofício da competência com base na escolha aleatória de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento e julgamento da ação monitória fundada em duplicatas mercantis prescritas, à luz da natureza relativa da competência territorial e da possiblidade de declinação da competência ex officio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, por se referir a direitos pessoais, tem natureza relativa (CPC, art. 46), sendo fixada, em regra, no foro do domicílio do réu.
4. A cobrança de notas fiscais da empresária individual, cuja personalidade não é autônoma em relação à pessoa física, remete à aplicação da regra de competência territorial, ou seja, onde tem domicílio a pessoa física, conforme disposto no art. 46 do CPC. 4.1 Não se aplica, portanto, a regra do foro do cumprimento das obrigações das empresas, prevista no art. 53, inc. III, letra “c”, do CPC.
5. No caso, não há qualquer vínculo entre as obrigações assumidas pela ré, para com a autora e o lugar em que funcionava a empresa, nem mesmo as partes têm domicílio na cidade de São Sebastião, caracterizando escolha abusiva e aleatória do foro para propositura da ação monitória. 5.1 Em tal conjuntura, se afigura possível a declinação de ofício da competência, conforme art. 63, §5o do CPC, sem que haja ofensa à Súmula no 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, razão pela qual o declínio de competência pelo juízo de origem afronta tal entendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial para cobrança de valores em ação monitória pode ser declinada de ofício, em caso de caracterização de escolha abusiva e aleatória do foro para propositura, podendo, pois, ser declinada de ofício." “2. Não se aplica a regra do foro do lugar cumprimento das obrigações da empresa, se a cobrança se volta contra empresário individual, cuja personalidade jurídica não sofre cisão em relação à pessoa física." "3. O reconhecimento de incompetência territorial ex officio, em tal conjuntura, não viola a Súmula no 33 do STJ e o princípio do juiz natural."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 53, III, letra “a” e 63 §5o,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33;
Acórdão 1960712, 0733809-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.)
Acórdão 1889333, 0715606-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.)